Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. ADVOGADO SEM PODER ESPECÍFICO PARA RECEBER CITAÇÃO. ATUAÇÃO LIMITADA A INDICAR NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO BEM PARA GARANTIA DO JUÍZO E A DECLARAR QUE A DEFESA SERIA APRESENTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA EMBARGAR. TEMPO A SER COMPUTADO DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVOS. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO NA EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO AUTÔNOMA DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É de 15 (quinze) dias o prazo para oposição de Embargos à Execução, contados a partir do primeiro dia útil da juntada do cumprimento do mandado de citação, conforme legalmente estabelece o estatuto processual civil (Arts. 231 e 915, § 1o, CPC). Quanto aos efeitos jurídicos do afirmado comparecimento espontâneo do embargante/apelante, para a hipótese sub judice não incide a regra posta no art. 239, § 1o, do CPC, segundo a qual “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, isso porque o advogado constituído pela recorrente compareceu aos autos na data de 28/03/2023 apenas para juntar procuração em que não lhe foram conferidos poderes específicos para receber citação e sem atuar de modo a exercer a defesa do executado que, conforme expressamente ressalvou, seria apresentada , no prazo legal, por meio de embargos à execução, o que efetivamente ocorreu.
2. No que concerne à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está firmado entendimento no sentido de que não configura comparecimento espontâneo da parte demandada o peticionamento de advogado que a represente com procuração sem poderes específicos para receber citação e sem que atue o causídico apresentando defesa de seu constituinte. Tempestividade reconhecida dos embargos à execução opostos pela apelante/embargante.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.